Tribunal: TJES
Processo: 5004608-02.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004608-02.2024.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RAFAEL DE BRITO CARLINI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004608-02.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RAFAEL DE BRITO CARLINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANTIDA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rafael de Brito Carlini contra sentença de pronúncia que o incluiu nas sanções do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. O recorrente pleiteia a absolvição sumária ou a impronúncia, alegando ausência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e a revogação de sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a decisão de pronúncia; (ii) avaliar a exclusão das qualificadoras; e (iii) determinar a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência confirma que, em caso de dúvidas na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu ao Tribunal do Júri para julgamento sobre a autoria e as qualificadoras.

No caso, a materialidade foi comprovada pelo Boletim Unificado e Laudo de Exame Cadavérico, enquanto os indícios de autoria são sustentados por depoimentos testemunhais, que apontam para a participação do recorrente e outros acusados no crime.

Quanto às qualificadoras, não há qualquer elemento que as torne manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas, seguindo o princípio do
in dubio pro societate
.

A prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento dos fatos.

As qualificadoras só podem ser afastadas na fase de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, prevalecendo o princípio do
in dubio pro societate
.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e pela gravidade do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, I, III, IV; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Rel. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15.06.2022, pub. 28.06.2022;
TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2023, pub. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5004608-02.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: RAFAEL DE BRITO CARLINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

RAFAEL DE BRITO CARLINI
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, n/f do art. 29, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões, o recorrente busca a sua absolvição sumária, ou a impronúncia, alegando para tanto ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das qualificadoras. Busca ainda a revogação da sua prisão preventiva.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Benedito Leonardo Sentore, também pela negativa de provimento ao recurso.

O MM. Juiz, ao realizar o juízo de retratação, manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de janeiro de 2016, os denunciados em comunhão de esforços e vontades, auxiliados por terceiro ainda não identificado, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, efetuaram disparos contra a vítima Adeilton Correa Rocha, causando lesões, que foram causa de sua morte.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese presente, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame Cadavérico, dentre outros.

Quanto aos indícios de autoria, têm-se as declarações testemunhais. A saber, colaciono abaixo, alguns dos relatos:

“(...) Que a depoente relatou em juízo que era companheira de Adeilton e que tiveram um relacionamento de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses; que estava presente no dia e momento do assassinato de seu marido; que na semana que antecedera o crime, a dona Regina Maria esteve em sua casa acompanhada de Kadu e de um rapaz moreno, não sabendo declinar nome; que Regina ameaçou a vítima e disse que "ele teria estuprado a filha dela " que Regina disse que ele "esbagaçou" sua filha; que disse a Regina que ela era mentirosa e pediu para que ela parasse de dizer isso; que Regina se retirou do local dizendo "que ele não ficaria em igreja nenhuma, porque ela não deixaria"; que o rapaz moreno disse que não era para a depoente chamar a Polícia; que saíram do local os três; que estavam de cara limpa; que os 02 (dois) rapazes que estavam acompanhados de Regina Maria estiveram em sua casa; que não sabe dizer se Regina foi a mandante do crime; que Adeilton não estuprou a menina, pois o mesmo estava desempregado e não saia de casa sem sua companhia; que conhecia Eliete, a suposta vítima, e todos congregavam a mesma igreja; que Eliete tinha 36 (trinta e seis) anos de idade; que não sabe dizer se Regina e os três rapazes que participaram do homicídio eram envolvidos com o tráfico de drogas; que confirma seu depoimento prestado na Delegacia; que no dia que Regina esteve em sua casa chegou alterada dizendo que queria falar com Adeilton; que Regina disse "ele é um vagabundo porque ele estuprou minha filha"; que no dia do crime estava com Adeilton em sua casa fazendo a casinha do cachorro; que entraram e tomariam banho para poder irem a rua; que nesse momento escutou alguém batendo na porta; que ao atender, 03 (três) rapazes, fortemente armados, que estavam de camisa amarrada no rosto, pegaram a vítima e a tiraram para fora da casa; que ouviu os disparos e o homicídio foi do lado de fora da residência, que têm conhecimento de uma dívida de drogas antiga que Adeilton tinha com um rapaz no bairro Portelinha; que a dívida era estimada em R$ 400,00 (quatrocentos) reais; que depois esse rapaz que Adeilton devia sumiu e não tiveram mais contato; que posteriormente ao crime, soube pela Oficiala de Justiça, que Adeilton era inocente (...)." (Depoimento judicial da testemunha Valdinete Costa Tavares).

"(...) Que o depoente relatou em juízo, que conhecia a vítima Adeilton; que era seu vizinho e morava duas casas depois a sua; que criaram vinculo de amizade, pois a época estava separado e Adeilton o aconselhava; que com frequência visitava a casa do casal; que era pastor da igreja que Adeilton e sua esposa congregava; que Adeilton, antes de ser assassinado, pressentiu sua morte; que junto da esposa de Adeilton encontrou uma carta escrita a punho que dizia que seus dias estavam findando; que Regina fez uma acusação de que Adeilton teria estuprado sua filha Eliete; que esta acusação resultou na morte de Adeilton; que Regina era vizinho de Adeilton e mãe da suposta vítima; que Eliete tinha na faixa de 30 (trinta) anos de idade; que de acordo com boa parte dos de moradores da região, Adeilton foi assassinado injustamente uma vez que não houve estupro; que Adeilton morreu de graça; que em dado momento, Regina o procurou na igreja para conversar momento este que por coincidência Valdete passava pela rua e também adentrou a igreja; que se iniciou uma grande confusão e precisou ser apaziguado; que de ânimos exaltados, Regina chamou Adeilton e, como líder eclesiástico da igreja, amenizou a situação; que pelo que se recorda, a confusão se deu por 03 (três) dias seguidos; que a princípio a confusão aconteceu entre Regina e Valdete; que ambas trocavam agressões verbais; que depois a confusão se estendeu entre Regina, Valdete, Adeilton e Eliete; que Regina disse "você é um vagabundo mesmo"; que Eliete verbalizou "eu estava desacordada e você me estuprou"; que Adeilton negava que teria tentado contra a integridade sexual de Eliete; que de primeiro momento, Valdete inclinou-se a saber da verdade; que passados dois dias, com as declarações de Regina e Eliete, concluiu que se tratava apenas de falsas acusações; que da acusação a data do homicídio, passaram ente 01 (um) a 04 (quatro) dias; que o bairro Portelinha era área predominante dos traficantes; que eles diziam "que iriam cobrar essa fita'; que Adeilton foi avisado que seria morto, mas dizia "que iria ficar porque não tinha feito nada' que um dia antes de ser assassinado, Adeilton foi a uma igreja de Ibiraçu e voltou para casa de táxi; que na manhã seguinte, 04 quatro) indivíduos pegaram Adeilton e o tiraram para fora de casa; que nesse momento Adeilton ainda estava dormindo; que Adeilton foi executado com mais de 10 (dez) tiros; que os autores do crime seriam traficantes que haviam chegado recente na região; que Valdete o relatou que quando abriu a porta, os indivíduos já estavam lá esperando; que Valdete pôs as mãos sobre a porta no intuito de impedir a entrada dos assassinos; que um dos criminosos colocou uma pistola na barriga de Valdete e ela não pode fazer nada; que segundo informações, os criminosos estavam de touca ninja;
que em relação a identidade dos autores do crime poss
í
vel declinar os nomes de três indivíduos, sendo eles: Rafael, Kadu (que o executou co
m
urna arma calibre 12) e Divino •(falecido)
; que pelos fatos, deduz-se que Regina foi a mandante do crime, pois ela dizia "que iria falar com os meninos (traficantes); que Rafael e Kadu eram ligados ao tráfico de drogas e andavam fortemente armados pelo bairro;_que ambos os denunciados eram os líderes do tráfico no bairro Portelinha e que inclusive eram muito temidos;_que após o assassinato de Adeilton, Rafael e Kadu continuaram dominando o tráfico bairro; que sumiram do bairro quando os traficantes pioneiros do tráfico do Portelinha, saíram da cadeia; que por medo de serem assassinados pela facção anterior, Rafael e Kadu se retiraram do bairro; que esses traficantes anteriores, souberam do homicídio que vitimou Adeilton; que eles queriam vingá-lo, pois não aceitaram aquilo; que por se sentirem ameaçados, Rafael e Kadu desapareceram;
q
ue
Rafael e Kadu se vangloriavarn no bairro de ter assassinado Adeilton
;_que eles diziam "olha pastor, gente não gosta de matar não, mas o bairro tem Lei' que os rebatia dizendo "rapaz, nossa Lei é Jesus Cristo';
que Rafael e Kadu assumiram o assassinato de Adeilton
; que Adeilton não teve chances de se defender; que foi morto de forma covarde; que no momento em que Adeilton foi surpresado, disse "não me mata pelo amor de Deus, eu não fiz nada"; que Adeilton correu; que nesse momento que tentou fugir, foi atingido pelos disparos; que não sabe dizer se Rafael é conhecido como "Potranca'; que a motivação do crime, seria por vingança; que o que corrobora o motivo é que quando Adeilton foi assassinado disse a Regina "você poderia ter o perdoado, e agora? como você perdoará a alguém que já foi morto?'; que Regina respondeu "pelo menos, estou aliviada"; que de acordo com o argumento de Regina, ela quem teria provocado a morte de Adeilton; que a vítima foi atingido pelo primeiro disparo na frente da igreja; que Os criminosos concluíram o homicídio 05 (cinco) casas depois a igreja; que o homicídio ocorreu entre as 07h e as 09h da manhã; que na rua havia poucas pessoas e se deparou com Valdete chorando e dizendo "acabaram de matar Adeilton"; que a consolou; que os criminosos colocaram em risco a vida de outras pessoas que transitavam o local do crime; que confirma sua declaração prestada em esfera policial; que desconhece qualquer apelido de Kadu, Rafael e Regina; que Kadu e Rafael eram operantes no tráfico de drogas; que Rafael era gerente e Kadu o subgerente do tráfico no bairro Portelinha também conhecida como o bairro Clemente 2; que Rafael fugiu para se esconder num "morro" de Vitória; (...)." (Depoimento judicial da testemunha Wylyree Clemente Ribeiro)

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Ademais, quanto as qualificadoras, pelos indícios acima delineados, restaram plausíveis e, por esta razão, a dúvida se reverte em favor da sociedade, sendo, portanto, inviável a esta augusta 1ª Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Reforçando o entendimento aqui desenvolvido, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17ª edição, da editora Atlas, pág. 529, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento esposado acima, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator:WILLIAN SILVA , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 12/06/2023)”
Grifo nosso.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, analisando detidamente os autos percebo que ainda persistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual, inexistem, por hora, razão para a modificação da decisão que decretou e manteve sua custódia preventiva.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.